Tribunal: TJBA
Processo: 8047500-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047500-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: LUCAS BRUNO DE OLIVEIRA Advogado(s): BRUNO LOPES DE SALES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA POR NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "AUSENTE". SEGURO PRESTAMISTA E ESSENCIALIDADE DO BEM COMO MATÉRIAS DE DEFESA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. LUCAS BRUNO DE OLIVEIRA interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em que foi deferida liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta invalidade da constituição em mora porque a notificação retornou com anotação "ausente", alega existência de seguro prestamista que deveria ter sido acionado, afirma que o veículo é instrumento de trabalho essencial e argumenta violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação de constituição em mora devolvida com anotação "ausente" é válida para caracterizar a mora do devedor fiduciante nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; e (ii) saber se argumentos relacionados à existência de seguro prestamista, essencialidade do bem para o trabalho e violação a princípios contratuais podem ser apreciados em sede de agravo de instrumento antes da apresentação de contestação. III. Razões de decidir 3. A notificação enviada ao endereço constante do contrato e devolvida com anotação "ausente" é válida para caracterizar a mora, conforme o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa o recebimento pessoal pelo devedor e presume o conhecimento do débito quando a correspondência é remetida ao domicílio contratual. 4. Matérias relativas à existência de seguro prestamista, essencialidade do veículo para atividade profissional e alegada violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato constituem matéria de defesa que somente pode ser apreciada após a execução da medida liminar e mediante contestação, conforme tese do STJ que inadmite contestação anterior à constrição do bem. 5. A alegação de danos pela manutenção da apreensão não justifica, por si só, a suspensão da liminar, pois a alienação fiduciária implica transferência de propriedade resolúvel ao credor, e o inadimplemento autoriza a busca e apreensão mediante procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/69. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. A notificação de constituição em mora enviada ao endereço contratual e devolvida com anotação 'ausente' é válida para caracterizar a mora do devedor fiduciante, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Matérias relacionadas à existência de seguro prestamista, essencialidade do bem e princípios contratuais constituem defesa a ser apreciada em contestação, após execução da liminar de busca e apreensão." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.